Tribunal: TJDFT
Processo: 0732044-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA OU REPACTUAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS. CONDIÇÕES CONTRATUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para decretar a rescisão dos contratos de seguro prestamista referentes às Cédula de Crédito Bancário - CCB no 21807091, 22352892 e 23507300 e, por consequência, condenar pelo banco requerido a pagar à autora a quantia de R$ 10.054,82, referente ao valor proporcional dos prêmios.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Apresentadas as contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
4. A questão trazida para análise desta Turma Recursal consiste na possibilidade de renegociação das taxas de juros em decorrência do cancelamento do seguro prestamista.
5. Na origem, postulou o autor pela resilição dos contratos de seguro prestamista elencados, além da restituição do valor do prêmio pago proporcional ao período a decorrer, cujo montante afirma ser de R$ 10.054,82.
6. Em suas razões recursais, a instituição bancária ré alegou que a adesão ao seguro prestamista é uma faculdade, que por suas características, permite a redução do risco na concessão do empréstimo, de forma a diminuir a taxa de juros. Enfatizou que o cancelamento desse seguro implica em violação contratual, inviabilizando a manutenção da operação nas mesmas condições e garantias preestabelecidas. Ressaltou ainda que, no caso de modificação de qualquer cláusula do contrato após a liberação dos valores, deve-se apresentar nova garantia. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
7. Verifica-se constar da Cédula de Crédito Bancário, mais especificamente na Cláusula Décima Nona, referente ao seguro prestamista (ID 63899481 - Pág. 6) que:

“[...] Parágrafo Quinto: Na ocorrência de cancelamento posterior do seguro prestamista contratado com livre esclarecimento e consentimento por parte do EMITENTE, por iniciativa própria, fica o CREDOR autorizado, a seu critério, proceder com a repactuação do presente contrato, nos termos indicado na Cláusula ‘DAS TAXAS DE JUROS E DA RECIPROCIDADE’, §§ 5o e 6o, revisando a forma de pagamento e o valor das prestações remanescentes, sem prejuízo das demais cláusulas desta Cédula.”
8. A contratação do seguro prestamista indica reciprocidade, o que viabiliza uma operação com taxa de juros reduzida e/ou flexibilizada. Contudo, para que isso ocorra, o emitente deverá apresentar garantia contratual (avalista, seguro prestamista ou de garantia real com alienação de bens). Na ausência dessas garantias, a instituição financeira tem autorização para readequar as taxas aplicadas ao contrato de financiamento, conforme trecho abaixo:

“[...] Parágrafo Quinto: Considera-se RECIPROCIDADE para fins dos juros pactuados, o atendimento do EMITENTE aos requisitos para a aplicação da taxa flexibilizada na presente contratação:
[...]
III. Apresentação de garantia contratual por meio de AVALISTA, ou seguro prestamista para a operação (contrato com livre esclarecimento e consentimento pelo EMITENTE na celebração do presente instrumento) ou de garantia real com alienação de bens na forma da lei.

Parágrafo Sexto: No caso de suspensão ou de cancelamento de qualquer uma das reciprocidades indicadas nos incisos do parágrafo anterior, tendo o EMITENTE dado causa, sem a compensação indicada nas respectivas alíneas deste parágrafo, fica o CREDOR, a seu critério, autorizado a promover a repactuação das taxas expressas nesta cédula, itens 1.6.1 e 1.6.2 em até 1,5% (uma vez e meia) a taxa contratual, com o recálculo das parcelas remanescentes na forma repactuada, itens 1.6.3 e 1.6.4 e conforme CET indicado no quadro resumo, item 1.8 e subitens” (ID 63899481 - Pág. 2 e 3)
9. Em que pese ser autorizado pela Resolução 439/2022, do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), órgão responsável por fixar as diretrizes e normas da política de seguros privados, o cancelamento do seguro prestamista afeta o equilíbrio do negócio jurídico e enseja a necessária de alteração das condições contratuais.
10. Desse modo, a resilição do contrato por parte do autor confere ao banco requerido o direito de alteração da taxa de juros, conforme previsto na cédula de crédito. Precedente: Acórdão 1869336, 07663613520238070016, Relatora: Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/5/2024.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a inexistência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.